Tribunal: STF
Processo: ARE 1445187
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO PELA OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO/CESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.